Tribunal: TJDFT
Processo: 0701725-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. INSTRUÇÃO.

1. Consoante o princípio da proporcionalidade estabelecido no parágrafo 1.o, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

2. Suprimida a demonstração dos custos e despesas inerentes à sobrevivência do alimentante, as decisões da primeira instância que fixam os alimentos provisórios devem ser prestigiadas, porquanto só após a instrução o magistrado obterá elementos acerca das reais necessidades daquele que pleiteia e das capacidades de quem presta alimentos, podendo manter ou alterar o quantum inicialmente fixado.

3. As despesas da menor são presumidas e justificam a fixação de percentual moderado para auxiliar nos seus dispêndios, precipuamente porque há maior demanda para quem detém a guarda por fazer frente a despesas e exigências extraordinárias.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.